Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-82.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015230-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO), JOSE LUIS PEREZ PAREDES - CPF: 028.467.052-91 (AGRAVANTE), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE –
OFERTA DE BENS IMÓVEIS – REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (
caput
e § 1º do artigo 919 do CPC/15).

Presentes tais requisitos, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LUIS PEREZ PAREDES, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução nº 11004428-67.2021.8.11.0041, opostos por EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Irresignada, a parte recorrente alega que os embargos à execução, inicialmente, foram recebidos com efeito suspensivo, condicionado à prestação de caução, sendo que após a oferta da caução de crédito constituída no ano de 2014, esta foi rejeitada.

Aduz que, em seguida, o agravado ofertou imóveis registrados em nome da pessoa jurídica, motivado pelo fato de possuir procuração pública para dispor dos bens, no entanto, a caução também foi rejeitada por existir averbações anteriores.

Alega que, nesse interregno, diante da ausência de bem idôneo, fora revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido aos embargos à execução, motivo pelo qual fora realizada a penhora dos ativos financeiros do agravado, a qual restou parcialmente frutífera no valor de R$79.038,92 (setenta e nove mil, trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

Sustenta que, no entanto, o agravado apresentou Embargos de Declaração, sendo que este fora acolhido para aceitar o bem ofertado pelo agravado/embargante e atribuir efeito suspensivo ao respectivo Embargos à Execução originários.

Defende que, entretanto, já tendo ocorrido a penhora em dinheiro, este deve prevalecer sobre os imóveis indicados, devendo ser desconsiderada a penhora que recaiu sobre tais bens.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida no ID. 177304663.

Contrarrazões no id. 180671654, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Antes de analisar o recurso, imperioso fazer um breve relato da lide.

O exequente\agravante JOSE LUIZ PERES PAREDES, ajuizou ação de execução de título extrajudicial nº. 1012763-80.2018.8.11.0041, em face do executado\agravado EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR, visando o recebimento da nota promissória emitida em 16.10.2007, tendo sido pactuado que o pagamento ocorreria na data da efetiva resolução do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, o que ocorreu com o julgamento da ação nº. 0067785-16.2011.8.11.0000.

Em razão do inadimplemento e da tentativa infrutífera de recebimento de seu crédito, outra alternativa não restou à autora senão procurar o Poder Judiciário.

Conforme já relatado, entre as idas e vindas dos efeitos atribuídos aos embargos à execução, restou penhora realizada via SISBAJUD no valor parcial da dívida, no importe de R$79.038,92 (setenta e nove mil, trinta e oito reais e noventa e dois centavos), porém, em razão dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado/embargante, o juízo
a quo
deferiu o efeito suspensivo ao respectivo Embargos à Execução originários, determinando a penhora dos imóveis registrados em nome da pessoa jurídica EKUBA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 11.717.128/0001-97).

Ainda, em razão do efeito suspensivo supra, o MM. juízo de primeiro grau, determinou a liberação dos valores bloqueados nos autos 1012763-80.2018.8.11.0041 (Id. 122184192).

O recorrente almeja a reforma do
decisum
por entender que o bem hipotecado não serve como garantia do juízo para os fins previstos no artigo 919, §1º, do CPC, bem como que não fora observada a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC.

Pois bem.

Sem razão.

O art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, a parte embargante demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado, no caso de prosseguimento da execução.

Outrossim, mostra-se, imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“Não sendo caso de rejeição liminar, os embargos do executado serão recebidos, estabelecendo a lei processual que tal recebimento se dará sem efeito suspensivo (art. 919). Pode haver, porém, atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial (efeito suspensivo ope iudicis), a requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (de urgência ou da evidência), e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º). O requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado pode ser formulado a qualquer tempo (FPPC, enunciado 546).”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017)."

Por certo, ao definir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, como exceção à regra, o legislador pretendeu garantir à execução celeridade e eficiência na busca da satisfação do crédito, pretendido pela via judicial.

Todavia, ciente da possibilidade de a execução ser embargada e a fim de evitar a ocorrência de danos indevidos, caso os embargos sejam julgados procedentes, o constituinte viabilizou meios legais para a suspensão do feito executivo.

Dessa forma, editou-se o § 1º, do artigo 919, do CPC, possibilitando atribuição do efeito suspensivo aos embargos, sempre que verificados os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Calha ponderar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo.

No caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos exigidos para a tutela provisória, se revelaram presentes, como se constata da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado/embargante e permitiu a juntada das matrículas atualizadas dos imóveis dado em garantia, reconhecendo a garantia do juízo e atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução,
in verbis
:

“A principal alegação nos embargos declaratórios é a existência de contradição em razão da ausência de oportunização ao embargante de apresentação de matrículas atualizadas dos imóveis ofertados em garantia, e consequente negativa de vigência do estabelecido pelo art. 10 do CPC.

Saliente-se, inclusive, que o embargante colacionou as matrículas atualizadas.

Destaco, ainda, que o exequente/embargado embora tenha apresentado contrarrazões (id. 112922462) não se manifestou, especificamente, quanto a rejeição dos imóveis em razão da apresentação de matrícula atualizada acostada aos autos pelo embargante/executado.

Pois bem, RECONHEÇO a existência da omissão e consequente violação ao art. 10 do CPC, dando provimento aos Embargos de declaração do id. 96585157, permitindo a juntada dos documentos acostados com os declaratórios, especificamente com relação às matrículas atualizadas dos imóveis ofertados à penhora.

Passo, então, a análise dos documentos acostados aos autos e ao oferecimento da garantia dos imóveis.

Os imóveis ofertados pertencem à pessoa jurídica EKUBA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 11.717.128/0001-97) que constituiu o executado/embargante procurador, através de escritura pública do id. 48990100, com poderes para “vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, hipotecar ou por qualquer outra forma ou título, alienar a quem convier, pelo preço e condições que melhor ajustar (...)”

Os documentos do id. 58076396 apontam que as averbações que existiam sobre os imóveis ofertados inexistem, o que é corroborado pelas matrículas atualizadas e acostadas no id. 96585160.

Assim sendo, DETERMINO:

I. Certifique-se o transcurso do prazo para o embargado ofertar impugnação, na medida em que compareceu espontaneamente nos autos, após a decisão do id. 95828726, mas não apresentou a respectiva impugnação;

II. DEFIRO a penhora dos seguintes imóveis registrados em nome da pessoa jurídica EKUBA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 11.717.128/0001-97):

a. Lote 13 da Quadra 14, Matrícula 103.695, do Livro 02, Ficha 01F, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, Inscrição Municipal nº 01.7.34.020.0348.001;

b. Lote 14 da Quadra 14 Matrícula 103.696, do Livro 02, Ficha 01F, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, Inscrição Municipal nº 01.7.34.020.0336.001;

c. Lote 15 da Quadra 14 Matrícula 103.697, do Livro 02, Ficha 01F, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, Inscrição Municipal nº 01.7.34.020.0324.001;

Proceda-se a penhora do(s) bem(s) imóvel(is) indicado(s), na forma do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC[1], lavrando-se novo termo de penhora e depósito, que deverá ser assinado pelo executado/embargante, na forma do que estabelecem os arts. 838 e 849 ambos do CPC, sendo desnecessária a intimação específica do executado e de sua esposa da referida penhora, na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC, na medida em que estes peticionaram oferecendo os imóveis à penhora.

Proceda-se a imediata avaliação do(s) imóvel(is) indicado(s) e penhorado(s) nesta ocasião.

Na hipótese do exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar conhecimento a terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no ofício imobiliário, ao que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora realizada nos autos, conforme estabelecem os arts. 799 e 844 ambos do CPC, independentemente de mandado judicial.

Ante a determinação de penhora, com a consequente garantia do juízo, reconheço a presença dos requisitos do art. 919, § 1º do CPC, na medida em que a probabilidade do direito invocada se revela em razão do transcurso do prazo entre o trânsito em julgado da ação 0067785 -16.2011.8.11.0000 e a distribuição da demanda executiva. O perigo de demora é evidente, na medida em que já se tentou realizar bloqueio de ativos financeiros do executado.

Assim sendo, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos.

Traslade-se cópia da presente decisão a execução n. 1012763-80.2018.8.11.0041, certificando-se, naqueles autos, a suspensão determinada nos presentes embargos.

Intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir.”

Constata-se, portanto, a existência de garantia ao crédito executado, consubstanciada nos imóveis apresentados pelo agravado. Logo, ao meu sentir, o agravado cumpriu o requisito imposto pelo artigo 919, § 1, do Código de Processo Civil, pois garantiu a execução, no valor que, a tempo próprio, está correto.

Com efeito, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução revela-se medida adequada, sobretudo para evitar-se eventual prejuízo às partes, à celeridade dos autos e à economia processual.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS (ARTIGOS 919, § 1º E 921 DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos art. 919, § 1º do Código de Processo Civil. De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se discute a validade dos títulos executivos.Demonstrada a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar danos ou o risco ao resultado útil do processo, a existência de outra ação que possa influir no resultado do feito executivo e oferece bens suficientes para garantia do juízo, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida cogente.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10024802420188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

Desta feita, no que tange à insurgência recursal relacionada ao desbloqueio o
nline
dos valores das contas bancárias do executado\agravado, oportuno ressaltar que é de sabença geral que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o devedor, conforme determina o art. 805, do CPC, não obstante, é certo que tal regra deve ser vista com cuidado e interpretada em harmonia com o art. 835, do mesmo diploma legal, pois, se levada ao extremo, inevitavelmente conduziria a abusos contra os interesses do credor.

Com efeito, embora a gradação legal de bens que podem ser indicados à penhora (art. 835 do CPC) não tenha um caráter absoluto, entendo que ela se justifica por facilitar a execução, tornando-a mais rápida e eficaz, contribuindo para que a execução possa, enfim, alcançar o seu objetivo, qual seja, a satisfação do direito de crédito do credor.

Entretanto, no caso em análise, verifica-se que o agravante prestou caução idônea, bem como revela-se medida adequada a determinação do desbloqueio dos valores constritos da conta bancária do agravado, sobretudo para evitar-se eventual prejuízo, mormente quando retocada a decisão que suspendeu o efeito suspensivo dos embargos à execução e, possibilitou a penhora.

Destarte, uma vez prestada caução idônea, tenho que a penhora transgrediu a norma legal, haja vista a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que não vislumbro razões para reformar a decisão recorrida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023